Tribunal: TJMT
Processo: 0007208-04.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007208-04.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), WASHINGTON MARCONDES CURVO FELIX MEDEIROS - CPF: 020.573.751-02 (EMBARGANTE), NELSON FREITAS NETO - CPF: 023.066.681-75 (ADVOGADO), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), ERIKA ABEGAIL CASTILHO AVILA - CPF: 032.368.771-70 (VÍTIMA), KEVIN MAIK DOS SANTOS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL OPOSIÇÃO PELA DEFESA – CONDENAÇÃO MANTIDA – CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA –
MERO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal; a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão implicam em desprovimento do recurso, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeito modificativo, opostos por
Washington Marcondes Curvo Felix Medeiros

contra acórdão desta Terceira Câmara Criminal, desprovendo, à unanimidade, o RAC n.
0007208-04.2015.8.11.0042
. Objetiva-se, também, prequestionar

a matéria para a eventual interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

Em suma, o embargante alega que o referido acórdão padece de contradição,

uma vez, contemplou decisão pela qual foi mantida a condenação pela autoria
do crime de Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previsto, à época, no art. 157, § 2o, I e II do CP, contrariando, assim, as provas existentes nos autos que impunham, fosse ele absolvido (Id. 30476959).

Em contrapartida, o MP pugnou o
desacolhimento d
os aclaratórios (Id. 37484455).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021